Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A regra da majoração da verba honorária sucumbencial recursal disposta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil aplica-se aos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso conforme o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargos de declaração providos.